Tribunal: TJDFT
Processo: 0739434-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Gravidade concreta. Reincidência. Contemporaneidade. Excesso de prazo.
1 - A gravidade concreta do crime de tráfico de drogas – os pacientes foram presos em flagrante durante operação policial e com eles apreendida grande variedade de drogas, fracionadas em pequenas porções, com fortes suspeitas de associação para o tráfico, o que é indício de que se dedicam a atividades criminosas – justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2 – Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar.
3 - A contemporaneidade refere-se aos fatos que fundamentaram a prisão preventiva, ou seja, se os fatos que justificaram o perigo gerado pela liberdade dos pacientes eram contemporâneos ao decreto da prisão.
4 - A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, considerando a gravidade em concreto do crime e a periculosidade dos pacientes, fatos que se mantêm presentes.
5 - Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam.
6 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso.
7 - Se os atos processuais foram praticados de forma sistemática e contínua, justificando-se a demora em função da complexidade da ação - envolve sete denunciados, com diferentes patronos -, não há constrangimento ilegal em manter a prisão dos pacientes, sobretudo se já realizada audiência de instrução e julgamento.
8 – Ordem denegada.